Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714670-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, tendo por agravada THAILA PATRÍCIA DA SILVA GOMES, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Alega que a hipossuficiência financeira da empresa está demonstrada pelos extratos bancários e pelas declarações de imposto de renda. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Interposto agravo interno. O recurso não foi contrariado. É o sucinto relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo de origem recebeu sentença extintiva sem resolução de mérito (ID 236625900 dos autos de origem). Dessa forma, com a extinção do processo na origem ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso e eventual insurgência deverá ser manejada por meio de apelação.. Nesse sentido, destaco precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. PREJUDICIALIDADE . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Interposto recurso especial por ambas as partes, o provimento daquele que sustenta a extinção, sem julgamento de mérito da ação originária ajuizada pela outra parte, torna prejudicado, por decorrência lógica, o próprio recurso especial oriundo da ação extinta . 2. Na espécie, o apelo nobre interposto pela recorrida foi provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade ajuizada pelo ora agravante, sem julgamento de mérito, não havendo fundamento capaz de modificar a decisão ora agravada. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1500500 RJ 2019/0132671-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator